Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida (LIQUIGÁS) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte requerente e as requeridas, com o consequente reconhecimento de que a requerente não é parte na relação contratual de fornecimento de gás em favor da unidade situada no Condomínio City Offices e não possui débitos daí decorrentes; e b) condenar os requeridos LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS DE GLP LTDA – EPP e F. S. M, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida argumenta existir contradição na sentença, pois o mesmo fundamento utilizado para afastar a responsabilidade do Condomínio (a ausência de comunicação formal da saída da requerente), deveria igualmente ter sido aplicado em seu favor, já que também depende dessa informação para alteração cadastral. Sustenta, ainda, que não houve conduta abusiva, mas sim exercício regular de direito, uma vez que havia contrato válido em nome da requerente e dívida legítima. Aduz que houve culpa exclusiva da consumidora, que não comunicou a saída do imóvel, e de terceiro, que se beneficiou do serviço sem regularizar a titularidade, afastando, assim, sua responsabilidade. Requer, de forma subsidiária, a redução do valor da indenização fixada em R$ 7.000,00, por considerá-la desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contrarrazões apresentadas (ID 76373769).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se as cobranças efetivadas pela parte recorrente configuraram falha na prestação do serviço ou exercício regular de direito, e se deve ser responsabilizada pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da requerente, além de aferir a adequação do valor arbitrado a título indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente/recorrida relata que, mesmo após ter desocupado, em agosto de 2021, o imóvel comercial que ocupava no Condomínio City Offices, continuaram a ser emitidas em seu nome faturas de fornecimento de gás referentes ao local, o que gerou débitos superiores a R$ 12.000,00 e resultou na negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Sustenta não mais possuir vínculo contratual com as requeridas, enquanto a fornecedora de gás afirma que não recebeu qualquer comunicação formal sobre a saída da consumidora ou pedido de alteração de titularidade, razão pela qual manteve a cobrança em nome da antiga ocupante. O condomínio, por sua vez, também alegou ausência de comunicação formal, permanecendo a titularidade vinculada à parte requerente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Consta dos autos que a parte autora desocupou o imóvel comercial em agosto de 2021 (ID 76373659), sendo incontroverso que, posteriormente, foram emitidas cobranças em seu nome, a partir de novembro de 2022 (IDs 76373672 e 76373704), culminando na inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito (IDs 76373667, 76373671 e 76373672).
7. A alegação da recorrente de que sua conduta configuraria exercício regular de direito não prospera. Ainda que a ausência de comunicação formal da consumidora pudesse justificar a manutenção do cadastro, incumbia à fornecedora verificar a regularidade da titularidade e a efetiva utilização do serviço, sobretudo porque os cobrança dos débitos não foi contínua desde a desocupação, restando evidenciada a falha na prestação do serviço. Ademais, o terceiro beneficiário do serviço não afasta a responsabilidade solidária do fornecedor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
8. Cumpre consignar que não há como equiparar a situação da parte recorrente à do Condomínio, pois este não é responsável pela prestação do serviço nem pela negativação, ao passo que a fornecedora, além de integrar a cadeia de consumo, foi quem promoveu a inscrição indevida.
9. Além da cobrança indevida, verifica-se que a inscrição em cadastros de inadimplentes, sem prévia notificação, configura conduta ilícita passível de indenização. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.134/RS, firmou entendimento de que a ausência de notificação prévia enseja reparação por danos morais. Acrescente-se que, no âmbito do Distrito Federal, o art. 3o da Lei Distrital no 514/1993 reforça e amplia tal proteção ao estabelecer que: “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1° desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1690049 e 1978141.
10. À vista da ilegitimidade da cobrança e da ausência de notificação prévia, resta configurada a inscrição indevida, hipótese em que o dano moral é presumido (in re ipsa), em razão do abalo à honra e à dignidade do consumidor.
11. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, a quantia fixada na origem é excessiva, haja vista que não foram demonstrados desdobramentos da negativação que extrapolem a necessidade de diligências necessárias para regularização do nome da recorrida. Assim, a indenização deverá ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; Lei Distrital no 514/1993, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.12.2008. TJDFT, Acórdão n. 1690049, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 25.04.2023; Acórdão n. 1978141, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025.